Tribunal: TCU
Processo: 016.821/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1724/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa Concreta Construção e Incorporação Ltda., dando conta de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Pregão Eletrônico 086/2021, promovido pela Superintendência Regional do DNIT no Estado da Bahia, tendo por objeto a contratação de serviços de manutenção na rodovia BR-242/BA. Considerando que a representação atende os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014; Considerando que a representante alega que sua inabilitação foi indevida, por ter decorrido de critério não previsto em edital; Considerando que, conforme a representante, a pregoeira teria considerado, para efeitos de comprovação do atendimento do subitem 9.12.3 do edital (peça 5, p. 15), quanto à capacitação técnico-operacional, apenas o quantitativo proporcional ao total executado em relação à sua participação nos consórcios detentores dos atestados de capacidade técnica, tendo, assim, não atingido a comprovação de execução mínima de 117,1 km de obra e serviço de manutenção rodoviária; Considerando, entretanto, que o critério de proporcionalidade adotado pela pregoeira estava previsto na Instrução Normativa 01/MT/2007, mencionada no subitem 6.1.1 do Termo de Referência (peça 5, p. 37); Considerando, ainda, que, conforme a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 2299/2007, 2993/2009, 3131/2011, 867/2015, todos do Plenário, na demonstração técnica operacional decorrente de obras executadas anteriormente sob o regime de consórcios considerar-se-á o percentual de responsabilidade de cada empresa no consórcio, salvo se existente atestado específico demonstrando que referida empresa executou, efetivamente, quantitativos maiores do que sua proporção consorcial, jurisprudência esta que reafirma o critério adotado pela pregoeira; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir, por consequência, o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) dar conhecimento deste acórdão à Superintendência Regional do DNIT no Estado da Bahia e à representante, acompanhada da instrução à peça 15 destes autos; d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, inciso I, c/c o art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 016.821/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit no Estado da Bahia - Dnit/BA 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodovias). 1.5. Representação legal: Solem Silva do Nascimento (OAB/DF 41332) e outros, representando Concreta Construção e Incorporação Ltda.